Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou que a apuração de lucros cessantes deveria ocorrer em liquidação de sentença e reconheceu que o imóvel deveria ser entregue na data prevista no contrato preliminar, considerada a cláusula de tolerância de cento e oitenta (180) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 489 e 1.022.
Jurisprudência Relevante: n/a.